Tribunal: TJDFT
Processo: 0726670-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726670-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETERSON LIMA FERREIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo autor contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o agravante fosse reintegrado na lista de candidatos cotistas, para vaga de pretos e pardos no concurso público para o cargo de Técnico Ministerial. Em apertada síntese, o agravante alega que é pardo e se enquadra nos requisitos estabelecidos na Lei n. 12.711/2012. Indica que a banca o avaliou como raça negra, sendo que deveria ter sido avaliado como raça parda. Sustenta que as cotas são destinadas também para os pardos. Indica que a banca ignorou seus ascendentes e descendentes. Alega que o ato é nulo por ausência de motivação. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja reintegrado na lista de candidatos cotistas. Preparo dispensado em virtude da gratuidade de justiça deferida na origem. DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Quanto à probabilidade do direito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 630.733, que deu origem ao Tema no 485 de Repercussão Geral, fixou a tese de que: “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. No julgado, a Suprema Corte consolidou a orientação de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso, ressalvadas as hipóteses de ilegalidade e inconstitucionalidade. A ementa do julgado foi redigida nos seguintes termos: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)" O agravante se inscreveu no concurso público para o cargo de Técnico Ministerial, consoante EDITAL No 1 – MPTO, DE 03 DE JANEIRO DE 2024. Contudo, ao ser submetido a processo de heteroidentificação, foi considerado inapto para concorrer às vagas destinadas aos cotistas, em razão de não preencher os requisitos do edital quanto ao fenótipo autodeclarado. O edital foi expresso em dispor que a comissão de heteroidentificação utilizaria exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato, o que é aplicado a todos indistintamente: “5.2.2.5 A comissão de verificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 5.2.2.5.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de verificação. 5.2.2.5.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 5.2.2.5.1 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de verificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 5.2.2.5.3 Será considerado negro o candidato que assim for considerado como tal pela maioria dos membros da comissão de verificação” Restam, pois, atendidos os princípios da isonomia e impessoalidade do ato administrativo. Em análise perfunctória, foi assegurado ao agravante o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo que resultou na sua exclusão da lista de candidatos cotistas. Ademais, não vislumbro nulidade no ato administrativo, pois este foi fundamentado e analisou as questões de fato e de direito, nos seguintes termos: “Indefiro o recurso impetrado pelo postulante, em razão do mesmo não possuir o fenótipo exigido pelo edital, do referido concurso, destinado exclusivamente ao grupo de pessoa negra, caracterizado por pretos e pardos.” “Recurso Indeferido. Respaldado pela lei no 12.990 de 9 de junho de 2014, portaria normativa no 4 de 6 de abril de 2018 e nos termos do edital de convocação, que orienta que a validação utilizará, exclusivamente o critério fenotípico, de modo que a ascendência não deve ser considerada para essa finalidade. Após a análise do vídeo autorizado pelo candidato, percebe- se que o mesmo não possui os atributos de pertença negras que o qualificam para entrar e/ou permanecer no certame como um indivíduo portador de caractéres verificados de pessoa negra (pretos e pardos). A tez do candidato é mediana, possui traços fisionômicos afilados e os cabelos não apresentam ser encaracolados ou crespos. Indefere-se o pedido de recurso de Peterson Lima Ferreira, por não serem identificados traços fenotípicos inerentes a pessoa negra.” “Pela análise realizada através do vídeo da entrevista de heteroidentificação do candidato PETERSON LIMA FERREIRA, constata-se que o candidato não possui conjunto de atributos de pertença negra, pois a pele é clara, os traços são não negroides e os cabelos são lisos. Portanto, o recurso é indeferido.” Assim, apesar da argumentação do agravante, foi confirmado, por comissão especializada, que o candidato não preenche os requisitos previstos na norma editalícia e não é considerado negro (preto ou pardo). Desse modo, não há probabilidade do direito do agravante, o que impede a concessão da tutela pleiteada. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 3 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)